Tribunal: TJES
Processo: 0000629-63.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-63.2020.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALTER FERREIRA COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000629-63.2020.8.08.0037 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALTER FERREIRA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. RÉU EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES. AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO. VALIDADE DA PROVA. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO IDÔNEA. 3. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CABIMENTO DO SEMIABERTO. 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, que condenou o apelante, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 100 dias-multa. A defesa alega nulidade da prova por violação ao domicílio, ausência de investigação prévia, e postula a mitigação da pena e do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada de policiais na residência do réu violou a garantia da inviolabilidade do domicílio; (ii) determinar se a ausência de investigação preliminar configura nulidade do processo; (iii) avaliar se a pena e o regime fixados são proporcionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência do réu se dá em contexto de flagrante delito, precedida de abordagem motivada por atitude suspeita e posse de entorpecente, estando presente justa causa que legitima o ingresso, conforme jurisprudência do STF (RE 603616) e do STJ (AgRg no RHC 146.130/DF).

Adicionalmente, o réu teria consentido com a entrada dos agentes e admitido espontaneamente a existência de mais material ilícito em sua residência, afastando a alegação de nulidade por violação de domicílio.

A ausência de investigação preliminar não compromete a validade do processo, uma vez que a atuação policial decorreu de flagrante detectado em patrulhamento rotineiro, sem vício de origem ou irregularidade formal.

A pena-base foi corretamente exasperada em razão de maus antecedentes, conforme art. 59 do CP e art. 93, IX, da CF/1988, sendo observada a fração mínima legal no concurso formal (art. 70 do CP), totalizando pena proporcional à gravidade do fato.

A fixação do regime semiaberto é compatível com a existência de circunstância judicial negativa, sendo desnecessária a aplicação do regime mais brando, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes.

O consentimento do morador, expresso ou tácito, também legitima o ingresso dos agentes públicos.

A inexistência de investigação preliminar não invalida a prova obtida em flagrante delito.

A existência de maus antecedentes autoriza a exasperação da pena-base e a fixação de regime prisional mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e art. 93, IX; CP, arts. 59, 70 e 33, § 3º; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1ª Região), 6ª Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.572.657/SP; AREsp 2.762.097/RO; AgRg-REsp 2.070.136/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000629-63.2020.8.08.0037 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALTER FERREIRA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Valter Ferreira Coelho em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 70 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Narra a peça acusatória que, em diligência policial realizada no distrito de Piaçu, teriam sido apreendidas, na residência do recorrente, armas de fogo de uso permitido e restrito, além de entorpecentes.

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de que houve nulidade no procedimento de busca e apreensão domiciliar, alegando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, além da ausência de investigação preliminar prévia à instauração do inquérito policial. Subsidiariamente, postula a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a substituição do regime semiaberto pelo aberto.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 12815412).

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

De início, alega a defesa a nulidade absoluta d
a prova em que se sustenta a acusação
, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas
e a posse ilegal de arma de fogo
, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, observa-se que os Policiais Militares que realizaram a prisão relataram
ter visualizado
o ora recorrente em atitude suspeita,
notadamente,

a
mudança de comportamento
ao avistar a guarnição policial, tomando rumo diferente
, o que os levou a realizar a abordagem.
Na
ocasiã
o,
encontraram, em sua posse, uma
porção de cocaína e vestígios de
maconha.

C
onsiderando a apreensão de material ilícito com o réu, havia o legítimo receio de que ele pudesse ter mais entorpecentes armazenados. Vale lembrar, ainda, que segundo relatos,
o ora apelante é conhecido das autoridades por seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, conforme denúncia registrada sob o nº 431142.

A partir desses elementos, parece claro que os agentes de segurança dispunha de fundadas razões a legitimar, não só a abordagem e a busca pessoal, como também, o ingresso forçado na residência, ante a relevante suspeita de que, no interior da morada do réu, estaria a materialidade de crime permanente.

Assim, impossível falar em nulidade da apreensão.

Em linha com o presente entendimento, confira-se posicionamento desta C. Câmara no julgamento da apelação 0001081-42.2020.8.08.0015, de relatoria deste Desembargador, em sessão realizada em 6 de setembro de 2023 (publicação em 11/09/2023).

Ademais, há também a informação no sentido de que o recorrente teria
admiti
do
espontaneamente que guardava mais
material ilícito
em sua casa,
bem como,que teria
autorizado a entrada da força pública
no imóvel
, o que, igualmente, afasta a tese de violação do domicílio.

Não houve, ademais, qualquer demonstração de coação ou vício de vontade, tendo o réu permanecido em silêncio durante a instrução processual e foi sentencia à revelia. Nesse contexto, restou plenamente comprovado que a entrada dos policiais na residência do apelante foi autorizada pelo próprio e fundada em situação de flagrante, não havendo vício a macular a legalidade da diligência e, por consequência, da prova obtida.

Dando seguimento à apreciação do recurso, vale realçar que a tese defensiva de nulidade por inexistência de investigação prévia igualmente não deve prosperar.

A abordagem policial ocorreu em razão de atitude suspeita detectada em patrulhamento rotineiro. A menção a denúncias anteriores serviu apenas para o reconhecimento posterior do réu, não tendo embasado o ingresso em sua residência.

Portanto, a ausência de procedimento investigatório anterior não compromete a regularidade da prova colhida, tampouco configura nulidade, ante a plena configuração da situação de flagrante e do consentimento do morador.

A pena foi fixada com base em adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Conforme ressaltado na sentença, o réu possui maus antecedentes, circunstância que autoriza exasperação da pena-base, com fundamento concreto e vinculado, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A pena para o crime do art. 12 da Lei 10.826/2003 foi fixada em 01 ano e 03 meses, e para o crime do art. 16, §1º, IV, na quantia de 03 anos e 04 meses, sendo promovido, com acerto, o aumento de 1/6 pela aplicação do concurso formal, resultando em 03 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão.

Trata-se de fração mínima legalmente permitida (CP, art. 70), revelando proporcionalidade, razoabilidade e consonância com os princípios da individualização da pena e da legalidade estrita.

A pena imposta permite, em tese, a aplicação de regime aberto. Contudo, o réu possui circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que legitima, à luz do art. 33, §3º, do Código Penal, a imposição de regime mais severo.

O STJ tem reiteradamente decidido que a existência de maus antecedentes autoriza o afastamento do regime mais brando, ainda que a pena não ultrapasse 04 anos (AgRg no AREsp 2.572.657/SP; AREsp 2.762.097/RO; AgRg-REsp 2.070.136/MS).

Portanto, não há reparo a fazer quanto ao regime semiaberto fixado.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)